Tribunal: STF
Processo: AI 309244
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-27
Data de publicação: 2001-03-27

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Falta de prequestionamento das questões relativas aos
incisos XXXIV e XXXV do artigo 5º da Constituição.
- Se o acórdão recorrido ficou em preliminar processual
infraconstitucional, não pôde ele violar o disposto no artigo 8º,
VIII, da Carta Magna que diz respeito ao mérito que não chegou a ser
analisado.
Agravo a que se nega provimento.